Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-14.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PANDEMIA COVID-19. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA LEI 14.034 DE MARÇO DE 2020. REEMBOLSO NÃO REALIZADO PELA COMPANHIA AÉREA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recursos interpostos por ambas as partes. Recurso da ré visa o julgamento de improcedência dos pedidos autorais, rejeitando a solicitação de reembolso, para que seja feito de acordo com o que estipula o art. 2°, parágrafo sexto, inciso II, da Lei n°. 14.390/22, a data de 31 de dezembro de 2023 como data limite para serem realizados os reembolsos oriundos de pedidos de cancelamentos realizados de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2022. Recurso da parte autora é no sentido de ser acolhido o pedido de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o preparo exigido no § 2o do art. 42 da Lei 9.099/95, em relação à parte ré/recorrente, tendo em vista que os documentos juntados nos autos demonstram a hipossuficiência financeira desta (ID. 44046050 a 44046055). Gratuidade de Justiça deferida. Quanto à autora, o preparo foi devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas pela parte autora/recorrente (ID. 44046110).
3. De início, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Não obstante, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo, aplicam-se também o Código Civil, Lei 14034/2020 e Lei 14.390/2022, os quais devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra).
4. Ademais, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais.
5. A controvérsia cinge-se ao pedido de cancelamento da viagem em 15/11/2021 (ID. 44045908), pela autora, requerendo, assim, reembolso do valor pago pelas passagens aéreas, diante das inúmeras remarcações, sem sucesso, em razão da pandemia de COVID-19 e guerra da Rússia e Ucrânia.
6. Conforme art. 3o da Lei no 14.034/20, o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
7. No caso, tendo em vista que a última remarcação do voo foi para 29 de maio de 2022 a 24 de junho de 2022, restando cancelado em razão da guerra Rússia X Ucrânia, e que antes dessa data, em 15 de novembro de 2021 a autora solicitou o cancelamento da viagem (ID. 44045908), reiterando o pedido em 21 de novembro do mesmo ano, não obtendo êxito, o reembolso pela requerida deve ser efetuado nos termos do art. 2o, inciso I § 6o da Lei no 14.390/22 (que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura), a qual estabelece: “O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo nos seguintes prazos: I - até 31 de dezembro de 2022, para os cancelamentos realizados até 31 de dezembro de 2021.
8. Portanto, impõe-se à requerida o reembolso do valor pago pela autora/recorrente no importe R$ 37.656,00 (trinta e sete mil seiscentos e cinquenta e seis reais), até a data limite de 31/12/2022, tendo decorrido o prazo. Sentença que se confirma.
9. Quanto ao pedido de indenização por danos morais em sede de recurso da autora, tem-se que a sentença deve ser mantida, porquanto tais fatos não demonstram capacidade de lesionar direito da personalidade do autor. São percalços da vida em sociedade, próprios de um sistema que não oferece as facilidades que dele se espera. A parte autora não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto os fatos narrados na inicial, não se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte.
10. Compulsando os autos e analisando detidamente os argumentos apresentados, vejo que não restou demonstrada a existência de ofensa significativa a direitos da personalidade, capazes de atingir a integridade física ou psíquica da parte autora, bem como sua honra ou dignidade. Na linha de entendimento do TJDFT: “Não há cabimento de indenização por danos morais porque a mera inexecução contratual não dá ensejo a tal tipo de pretensão. O dano moral, nesse cenário, não é presumido, exigindo demonstração de circunstâncias hábeis à sua configuração, o que não ocorreu na espécie. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
11. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Sem condenação em honorários tendo em vista a sucumbência recíproca, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.